Tribunal: TJSP
Processo: 2277201-79.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e TAXAS - Exercícios de 2018 a 2021 - Município de São José dos Campos - Exceção de pré-executividade - Alegação de imunidade tributária recíproca, ilegitimidade passiva "ad causam" e isenção - Decisão acolhendo a objeção PROCESSUAL - Cabimento - ISENÇÃO – Questão abordada, tendo em conta os fins instrumentais do processo, malgrado os limites

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e TAXAS - Exercícios de 2018 a 2021 - Município de São José dos Campos - Exceção de pré-executividade - Alegação de imunidade tributária recíproca, ilegitimidade passiva "ad causam" e isenção - Decisão acolhendo a objeção PROCESSUAL - Cabimento - ISENÇÃO – Questão abordada, tendo em conta os fins instrumentais do processo, malgrado os limites traçados na Súmula no 393 do E. STJ -A excipiente é isenta de tributos municipais, nos termos do comando normativo previsto no artigo 3o da Lei Municipal no 6.430/2003 de São José dos Campos/SP - Requisito necessário preenchido - Imóvel sob domínio da CDHU, consoante se depreende do acervo fático-probatório - Decisão mantida - Agravo não provido.